Tribunal: TJMT
Processo: 1001208-29.2024.8.11.0050
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001208-29.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apuração de Irregularidade no Serviço Público, OBRAS PÚBLICAS, IGUAL OU INFERIOR A 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0003-86 (APELADO), LEONARDO MERCHAN DE LIMA - CPF: 056.171.671-46 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTALAÇÃO DE SEMÁFORO. VIA FEDERAL SOB GESTÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ESTUDO TÉCNICO PRÉVIO. DESCUMPRIMENTO DO MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO – MBST-V. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Campo Novo do Parecis contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por Compacta Comercial Ltda., determinando a desativação de sinalização semafórica instalada na BR-364 (Avenida Olacyr Francisco de Moraes), diante da ausência de estudo técnico prévio, em desconformidade com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume V, instituído pela Resolução CONTRAN nº 973/2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da instalação de semáforo em via federal sob gestão municipal sem a elaboração de estudo técnico específico, por profissional habilitado, conforme exigido pelo MBST-V.

III. Razões de decidir

3. A Resolução CONTRAN nº 973/2022 impõe a obrigatoriedade de estudo técnico circunstanciado e devidamente formalizado, com ART, para implantação de sinalização semafórica.

4. A documentação apresentada pelo Município limita-se a registros administrativos e vistorias informais, ausentes elementos técnicos exigidos pela norma aplicável, o que evidencia o vício formal no ato administrativo.

5. A alegação de que houve autorização do DNIT não afasta a obrigatoriedade do cumprimento das normas técnicas previstas no MBST-V.

6. A posterior desativação do semáforo pela própria Administração municipal reforça a tese de que o ato questionado padecia de vício insanável de legalidade.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A instalação de sinalização semafórica em vias públicas exige a elaboração prévia de estudo técnico por profissional habilitado, com emissão de ART, conforme determina o MBST – Volume V, instituído pela Resolução CONTRAN nº 973/2022.

2. A ausência de tal estudo compromete a validade do ato administrativo, ainda que existam manifestações administrativas internas ou suposta autorização de outros órgãos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por Compacta Comercial Ltda., concedeu a segurança pleiteada, determinando a desativação de sinalização semafórica instalada na BR-364, Avenida Olacyr Francisco de Moraes, por ausência de estudo técnico prévio, conforme previsto no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume V – Sinalização Semafórica, instituído pela Resolução CONTRAN nº 973/2022.

A parte impetrante alegou que a instalação do semáforo, localizada em frente ao seu estabelecimento, teria ocorrido de forma arbitrária e sem observância das diretrizes técnicas exigidas pela legislação de trânsito, especialmente em razão da ausência de estudo técnico elaborado por profissional habilitado, com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

O Município, por sua vez, defendeu a regularidade da instalação da sinalização, sustentando que a medida visou resguardar a segurança viária, tendo sido precedida por vistorias e manifestações técnicas internas, além de autorização do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

A sentença reconheceu a ilegalidade do ato administrativo impugnado, diante da ausência de estudo técnico formal e do descumprimento das exigências contidas no MBST – Volume V, especialmente quanto à obrigatoriedade de prévia análise técnica circunstanciada da viabilidade e impacto da instalação.

Inconformado, o Município apelou, sustentando, em síntese, que foram cumpridas as exigências legais, que a medida foi antecedida por avaliações internas, que não se exigiria formalmente o estudo técnico nos moldes invocados e que a sinalização proporcionou redução de acidentes e segurança aos transeuntes, além de ter sido autorizada pelo DNIT.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando-se pela manutenção da sentença, com destaque para a ausência de laudo técnico e ART, bem como a perda de objeto do recurso, em razão da posterior desativação do semáforo pelo próprio Município.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, acompanhando o entendimento do juízo de primeiro grau quanto à necessidade de observância da Resolução CONTRAN nº 973/2022 e do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta nos autos cinge-se à legalidade da instalação de sinalização semafórica pelo Município de Campo Novo do Parecis, na BR-364, Avenida Olacyr Francisco de Moraes, sem a prévia elaboração de estudo técnico específico, conforme exigido pelo Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume V – Sinalização Semafórica (MBST-V), incorporado ao ordenamento jurídico por meio da Resolução CONTRAN nº 973/2022.

A sentença de primeiro grau, da lavra do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, foi prolatada com esmero técnico e jurídico, tendo analisado detidamente a matéria, em estrita consonância com os documentos acostados aos autos e com a legislação pertinente.

A pretensão mandamental da empresa impetrante — Compacta Comercial Ltda. — encontra respaldo fático e jurídico no fato objetivo de que não houve elaboração de estudo técnico formal, por engenheiro de tráfego habilitado, com emissão de relatório circunstanciado e respectiva ART, nos moldes exigidos pelo MBST – Volume V.

A tese recursal do Município assenta-se, essencialmente, em argumentos genéricos de prevalência do interesse público, suposta autorização do DNIT e alegada redução de acidentes no local. Todavia, nenhuma dessas justificativas é capaz de infirmar o vício formal do ato administrativo de instalação do semáforo, por ausência de prévio estudo técnico, condição essencial à sua validade.

Nos termos do artigo 1º da Resolução CONTRAN nº 973/2022:

“Esta Resolução institui o Regulamento de Sinalização Viária, com o objetivo de estabelecer as especificações e requisitos técnicos a serem adotados em todo o território nacional, por todos os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), quando da implementação das soluções adotadas pela Engenharia de Tráfego e Sinalização.”

O artigo 2º do mesmo diploma normativo incorpora, como parte indissociável do regulamento, os diversos volumes do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, dentre os quais o Volume V — Sinalização Semafórica.

Esse volume estabelece, de forma categórica, a obrigatoriedade de prévio estudo técnico detalhado, elaborado por profissional legalmente habilitado, para a implantação, modificação ou substituição de equipamentos semafóricos. Esse estudo deve conter, entre outros elementos, contagem volumétrica de tráfego, análise de filas e conflitos de movimento, histórico de acidentes, alternativas viárias e impactos na mobilidade urbana.

No caso concreto, o Município limitou-se a juntar aos autos documentos que demonstram vistorias realizadas por servidores do DMTU, sem qualquer lastro técnico formal, tampouco relatório elaborado por engenheiro de tráfego com emissão de ART. Tal omissão compromete a legalidade do ato administrativo, por violação ao princípio da legalidade estrita e da segurança jurídica.

Ademais, cabe sublinhar que a própria municipalidade, após a prolação da sentença concessiva da segurança, procedeu à desativação do equipamento semafórico, conforme noticiado nos autos, o que reforça a existência do vício apontado.

O ato administrativo, como expressão do exercício do poder público, deve respeitar os princípios da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, todos previstos no artigo 37,
caput
, da Constituição da República. No presente caso, restou demonstrada a violação direta a esses princípios, pela ausência do procedimento técnico que justificasse a intervenção.

Cumpre anotar que a suposta redução de acidentes e o alegado benefício à segurança dos pedestres, embora relevantes no plano das políticas públicas, não eximem o ente público de cumprir os requisitos normativos mínimos para a validade de seus atos, sobretudo quando tais atos afetam diretamente o fluxo urbano e o direito à mobilidade.

O Ministério Público, em parecer exarado nos autos, manifestou-se pelo desprovimento da apelação, acompanhando a conclusão do juízo
a quo
quanto à imprescindibilidade do estudo técnico prévio, subscrito por profissional habilitado, como condição de validade do ato administrativo de instalação do semáforo.

Por fim, não prospera o argumento de que a instalação teria sido “autorizada” pelo DNIT, pois, conforme os documentos juntados, a autarquia federal apenas emitiu manifestação condicionada à observância das normas técnicas aplicáveis, o que, inegavelmente, não foi atendido.

Portanto, diante do conjunto probatório e da legislação aplicável, não há como se acolher o recurso interposto.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta pelo Município de Campo Novo do Parecis, mantendo, integralmente, a r. sentença que concedeu a segurança.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025